Tribunal: TJPA
Processo: 0010309-42.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010309-42.2018.8.14.0048

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: LOURDES DO ROZARIO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0010309-42.2018.8.14.0048

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.

RECORRIDO(A): LOURDES DO ROZARIO PALHETA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do consumidor. Relação jurídica inexistente. Cartão de crédito consignado não contratado. Descontos indevidos. Repetição do indébito. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva do fornecedor.

I. CASO EM EXAME

1. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, alegando jamais ter contratado cartão de crédito consignado, embora tenham ocorrido descontos em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta de cartão de crédito;

(ii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro;

(iii) a configuração e a quantificação do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada pelo fortuito externo quando a fraude decorre da própria fragilidade na contratação remota.

4. A repetição do indébito é cabível em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando verificada violação à boa-fé objetiva. No caso concreto, aplica-se a modulação firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, permitindo apenas a devolução simples dos valores descontados indevidamente até 30/03/2021, e em dobro após essa data.

5. A ocorrência de dano moral decorre diretamente da indevida apropriação de valores do benefício previdenciário da parte autora, configurando-se lesão à dignidade da pessoa humana e ofensa aos direitos da personalidade.

6. O valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00) é proporcional ao dano, considerando o caráter pedagógico da sanção e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar a condenação de repetição do indébito à modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, mantendo-se a devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro. Mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de dolo ou má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva para os débitos posteriores a 30/03/2021 e na forma simples relativos aos descontos anteriores.

Configura-se dano moral a indevida apropriação de valores do benefício previdenciário por contratação não reconhecida pelo consumidor, sendo devida compensação pecuniária proporcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0010309-42.2018.8.14.0048, em que é apelante BANCO CETELEM S.A. e apelada LOURDES DO ROZARIO PALHETA:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO CETELEM S.A.
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais e Materiais
ajuizada por
LOURDES DO ROZARIO PALHETA
.

A decisão recorrida lançada ao id nº 21708637 julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da autora, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Declarar
a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de cartão de crédito consignado n° 97-829441780/18;

b)

Confirmar
os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida;

c)

Condenar
o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com correção pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e Súmulas 43 e 54 do STJ;

d)

Condenar
a instituição ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, com atualização monetária e juros de mora nos moldes da Súmula 362 e 54 do STJ;

e)

Condenar
o réu ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (id nº 21708638), o
apelante
sustenta, em síntese:

(i)

inexistência de responsabilidade da instituição financeira, alegando que a fraude decorreu de conduta exclusiva de terceiro, configurando-se fortuito externo;

(ii)

subsidiariamente, a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé ou dolo, pugnando pela restituição simples dos valores eventualmente reconhecidos como indevidos;

(iii)

inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito e de demonstração de abalo concreto, alegando tratar-se de mero aborrecimento.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a improcedência total dos pedidos formulados na exordial, ou, alternativamente, pela exclusão da condenação em danos morais e restituição simples dos valores descontados.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 21708643, a
apelada
refuta as alegações recursais, reiterando os fundamentos da inicial e da sentença recorrida. Argumenta que jamais contratou o cartão de crédito consignado, que sequer desbloqueou o cartão enviado por correspondência, e que só descobriu os descontos após insistentes diligências junto ao INSS e ao PROCON. Sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional, e defende a manutenção da condenação por danos morais e da restituição em dobro. Ao final, pugna pelo
não provimento
do recurso e pela condenação do apelante em
honorários recursais
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo em face da gratuidade de justiça deferida nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, com a condenação do banco Apelado a
restituir os valores descontados indevidamente, na forma dobrada, e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Passa-se a análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito:

3.1. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

A sentença determinou a restituição dos valores descontados antes de 30/03/2021, com correção e juros, observada a modulação de efeitos firmada pelo STJ em sede de embargos de divergência (EAREsp 600.663/RS), bem como a tese do EAREsp 676.608/RS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Com efeito, a Corte Especial do STJ assentou que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (...), revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, porém modulou os efeitos para que a dobra se aplique apenas a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma (DJe 30/03/2021).

Nesse cenário, deve ser apenas parcialmente modificada a sentença para determinar que a restituição seja na forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

3.2. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que não assiste razão ao recorrente, eis que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por BANCO CETELEM S.A., para reformar parcialmente a sentença recorrida, exclusivamente quanto à forma da restituição dos valores descontados indevidamente, a fim de determinar que:

os valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto indevido; e

os valores descontados a partir de 31/03/2021 sejam restituídos de forma dobrada, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, igualmente com correção monetária e juros de mora conforme fixado na sentença.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025